Tribunal: TJDFT
Processo: 0710885-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710885-45.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ELEN DAYANE DA SILVA FAGUNDES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. INFORMAÇÃO INVERÍDICA DA SERVIDORA. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. DEVOLUÇÃO DO QUANTUM INDEVIDAMENTE RECEBIDO. CABIMENTO. DEDUÇÃO DE PERÍODO CORRESPONDENTE AO GOZO DE LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Há expressa vedação à acumulação do auxílio-alimentação com outro benefício da mesma espécie, ainda que pago in natura; de modo que, constatado erro no processamento da folha de pagamento, o valor indevidamente recebido deve ser devolvido pelo servidor (artigos 111, 112 e 119, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011). 2. Ocorre que, mesmo diante de tal vedação, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a compreensão de que o dever de reparar o dano causado à Administração pela percepção de valores indevidos é afastado pela comprovação da boa-fé do agente público (RMS 18.780/RS, DJe 11/06/2012; ERESP 1086154/RS, DJe 19/03/2014; Temas 531 e 1.009 do STJ). 3. A declaração inverídica de não recebimento de auxílio-alimentação em outro órgão, firmada pelo servidor no momento da posse, para que lhe seja concedido benefício idêntico, configura má-fé e autoriza a cobrança dos valores por parte da Administração. 4. Apenas em caso de erro exclusivo da Administração, aliado à boa-fé do servidor e ao caráter alimentar da verba recebida, é possível afastar a devolução dos valores indevidamente pagos. Precedentes. 5. Deve se proceder ao ajuste do montante cobrado se verificado que, em razão do gozo de licença sem vencimentos por um prazo de 6 (seis) meses, o servidor não recebeu auxílio-alimentação em duplicidade. 6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. A recorrente, embora tenha fundamentado o recurso na alínea “a” do permissivo constitucional, não aponta violação a qualquer dispositivo de lei federal, limitando-se a afirmar demonstrada a sua boa-fé, razão pela qual descabe o ressarcimento ao erário nos termos decididos pelo acórdão recorrido. Pede a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação a quaisquer das alíneas do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). No mesmo sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF). (AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012